Tribunal: TCU
Processo: 023.337/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisca Firmino da Costa contra deliberação que considerou ilegal o ato de pensão militar em seu favor, por majoração indevida dos proventos do instituidor, calculados com base no soldo de dois postos acima do último ocupado quando estava na ativa, em desacordo com o disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Francisca Firmino da Costa contra o Acórdão 8345/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato inicial e o de alteração da pensão militar instituída por João Ferreira da Costa, por majoração indevida dos proventos do instituidor, calculados com base no soldo de dois postos acima do último ocupado quando estava na ativa, em desacordo com o disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à unidade jurisdicionada.